Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ERRO DE TIPO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. EXCEÇÃO À SÚMULA 593 DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 18 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (217-A, caput, c.c. art. 234-A, III e art. 226, II, por duas vezes, e 71, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006). A Defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de erro de tipo e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática de estupro de vulnerável majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova robusta, capaz de demonstrar de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito, assim como o dolo do réu. Diante da dúvida razoável quanto à ocorrência do ato doloso, consistente na ciência do réu quanto à idade da menor, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. A despeito de haver uma adequação entre os fatos e a tipificação penal prevista no art. 217-A, caput, c.c. art. 234-A, III e art. 226, II, todos do Código Penal, deve-se reconhecer a atipicidade material em hipóteses como a presente, por ausência de vulneração do bem jurídico tutelado, tendo em vista o fato de terem as partes, de forma livre e espontânea, formado uma família, com coabitação e dois filhos. Há de se fazer, assim, um “distinguishing” com relação à Súmula n. 593 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso do réu provido. Recurso da acusação prejudicado.